Tribunal: STF
Processo: HC 253382
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no HC 981.032/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Conforme relatado na sentença: 



    LUCAS LINCON DA SILVA BARSOTTTI e MATHEUS BARBOSA MACEDO [...], no dia 17 de dezembro de 2020, por volta das 14h, na Rua Francisco Tavares, nº 19, Ermelino Matarazzo, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados e com identidade de desígnios com ao menos outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis consistentes em cartões bancários e profissionais; um aparelho celular Samsung, avaliado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) em espécie; e uma motocicleta Yamaha/FAZER250 BLUEFLEX, placas GBV1149, avaliada em R$ 15.880,00 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais), pertencentes à vítima Sócrates D. N. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a Corte estadual manteve a segregação cautelar do acusado, mediante os seguintes fundamentos: 



    [...]



    Como se vê, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo sentenciante a necessidade da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente deixou de comparecer à audiência de instrução, bem como de comunicar ao Juízo de origem o seu novo endereço, não mais tendo sido encontrado. 



    Portanto, a prisão preventiva está justificada. 



    […]



    Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre na hipótese.



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente